Tribunal: STF
Processo: ARE 1364370
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 



    1. A decisão agravada se encontra apoiada em maciça jurisprudência desta Suprema Corte quanto à necessidade de se verificar o cumprimento dos requisitos necessários ao reconhecimento da imunidade da agravante, nos termos do art. 150, inc. VI, al. “c”, bem como do art. 203 da Constituição da República.



    2. A interpretação dada pela Corte de origem sobre as atividades e a constituição da agravante foram determinantes para o deslinde da causa, de modo que sua revisão, de fato, reclama uma nova interpretação dos fatos e das provas constantes dos autos, o que encontra o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, tal qual constante da decisão agravada. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.